Tribunal: STJ
Processo: 1500052-81.2021.8.26.0584
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071639 - SP
(2025/0393198-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANDERSON AMORIM OLIVEIRA
ADVOGADO
: TIAGO LEARDINI BELLUCCI - SP333564
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOAO MARCIO NASCIMENTO DE SOUZA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS FERNANDES OLIVEIRA - SP111207
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.
PLEITO DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL.
MATÉRIA DECIDIDA NO
ALEGAÇÃO DE
HC-1.023.994/SP.
ERRO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO
DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A pretensão de ver reconhecida a nulidade do reconhecimento
fotográfico já foi apreciada por esta Corte, por ocasião do julgamento
do
impetrado em favor do ora agravante,
HC-1.023.994/SP,
oportunidade em que este Relator concluiu pela existência de provas
independentes acerca da autoria delitiva.
2. Eventual erro judicial na interpretação do
do CPP deveria ter
art. 226
sido alegada no julgamento do HC-1.023.994 /SP, impetrado em favor
do ora agravante, que apreciou o tema aqui exposto, mesmo porque
inexite competência deste Superior Tribunla de Justiça para, em sede de
recurso especial, revisar decisão anterior proferida em sede de habeas
.
corpus
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54728674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:24
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 10e65c3a-6e23-497d-aeb7-92bbc53f4fc9

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54728674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:24
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 10e65c3a-6e23-497d-aeb7-92bbc53f4fc9

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071639 - SP
(2025/0393198-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANDERSON AMORIM OLIVEIRA
ADVOGADO
: TIAGO LEARDINI BELLUCCI - SP333564
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOAO MARCIO NASCIMENTO DE SOUZA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS FERNANDES OLIVEIRA - SP111207
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.
PLEITO DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL.
MATÉRIA DECIDIDA NO
ALEGAÇÃO DE
HC-1.023.994/SP.
ERRO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO
DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A pretensão de ver reconhecida a nulidade do reconhecimento
fotográfico já foi apreciada por esta Corte, por ocasião do julgamento
do
impetrado em favor do ora agravante,
HC-1.023.994/SP,
oportunidade em que este Relator concluiu pela existência de provas
independentes acerca da autoria delitiva.
2. Eventual erro judicial na interpretação do
do CPP deveria ter
art. 226
sido alegada no julgamento do HC-1.023.994 /SP, impetrado em favor
do ora agravante, que apreciou o tema aqui exposto, mesmo porque
inexite competência deste Superior Tribunla de Justiça para, em sede de
recurso especial, revisar decisão anterior proferida em sede de habeas
.
corpus
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDERSON AMORIM
OLIVEIRA contra decisão de minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, uma vez que "a pretensão de ver reconhecida a nulidade do
reconhecimento fotográfico já foi apreciada por esta Corte, por ocasião do julgamento do
impetrado em favor do ora agravante, oportunidade em que este
HC-1.023.994/SP,
Documento eletrônico VDA54728439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:10
Código de Controle do Documento: 5fd95034-7e32-4b76-8eda-121216a6b90c

Relator concluiu pela existência de provas independentes acerca da autoria delitiva." (e-
STJ fls.
). Posteriormente, os embargos de declaração foram apresentados
571/572
intempestivamente (e-STJ fls.
).
593/595
No regimental, sustenta a defesa a ocorrência de erro judiciário, pois inexiste
prova independente da prática delitiva pelo ora agravante.
Aponta, ainda, a necessidade de aplicação do Tema no
que discutiu
1.258/STJ
o tema à exaustão.
Requer, ao final, seja dado provimento ao agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
Em que pese o esforço da combativa defesa, a decisão agravada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Ora, como afirmado anteriormente, a pretensão de ver reconhecida a nulidade
do reconhecimento fotográfico já foi apreciada por esta Corte, por ocasião do julgamento
impetrado em favor do ora agravante, oportunidade em que este
doHC-1.023.994/SP,
Relator concluiu pela existência de provas independentes acerca da autoria delitiva.
Veja- se:
A inobservância injustificada do procedimento enseja a nulidade da prova,
que não pode lastrear a condenação. Entretanto, o reconhecimento
fotográfico é prova inicial, a ser reiterada e referendada por reconhecimento
presencial e por provas independentes e idôneas, produzidas na fase judicial.
As ações criminosas envolveram duas vítimas: um idoso e sua filha. Imagens
de câmeras de monitoramento mostram o primeiro ofendido entrando no
carro dos criminosos, que ofereceram carona a pretexto de fazer orações
pela saúde da vítima em sua residência. Ambos os acusados foram
reconhecidos pelas duas vítimas. Cumpre destacar que o álibi a do paciente
não se confirmou, isolando as teses exculpatórias apresentadas. Tanto o
paciente quanto o corréu afirmaram não estar no local dos fatos na data em
que eles ocorreram, mas os elementos apresentados por suas defesas não
comprovam as alegações.
Assim, tendo as instâncias antecedentes, a partir da apreciação do conjunto
probatório, concluído pela procedência da acusação, não é possível
desconstituir tal entendimento, pois não há como reexaminar em
profundidade as premissas fáticas dentro dos estreitos limites de cognição do
habeas corpus.

Documento eletrônico VDA54728439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:10
Código de Controle do Documento: 5fd95034-7e32-4b76-8eda-121216a6b90c

Desse modo, a pretensão ora deduzida configura indevida reiteração de
pedido, razão por que o recurso especial não supera o óbice do conhecimento.
Por fim, eventual erro judicial na interpretação do art. 226 do CPP deveria ter
sido alegada no julgamento do HC-1.023.994 /SP, impetrado em favor do ora agravante,
que apreciou o tema aqui exposto, mesmo porque inexite competência deste Superior
Tribunla de Justiça para, em sede de recurso especial, revisar decisão anterior proferida
em sede de
.
habeas corpus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54728439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:10
Código de Controle do Documento: 5fd95034-7e32-4b76-8eda-121216a6b90c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0393198-2
AREsp 3.071.639 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15000528120218260584
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDERSON AMORIM OLIVEIRA
ADVOGADO
: TIAGO LEARDINI BELLUCCI - SP333564
AGRAVANTE
: JOAO MARCIO NASCIMENTO DE SOUZA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS FERNANDES OLIVEIRA - SP111207
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDERSON AMORIM OLIVEIRA
ADVOGADO
: TIAGO LEARDINI BELLUCCI - SP333564
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOAO MARCIO NASCIMENTO DE SOUZA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS FERNANDES OLIVEIRA - SP111207
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449083506443584@
2025/0393198-2 - AREsp 3071639 Petição : 2026/0009165-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54671004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:28:50
Código de Controle do Documento: 3B35A58A-3D8C-4EFB-9EEB-EFDCBA458DD1